Tribunal: TJPA
Processo: 0806993-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806993-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO VERAS BARATA

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0806993-88.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO VERAS BARATA
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sergio Roberto Veras Barata contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante pleiteava a autorização para depósito judicial de parcela incontroversa, emissão de carnê com esse valor, vedação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e proibição de medidas coercitivas, inclusive busca e apreensão do bem. O recurso buscava a reforma da decisão, sob o argumento de que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, para autorizar o consumidor a efetuar depósito judicial de valor inferior ao contratado, impedir a negativação de seu nome e manter-se na posse do bem financiado, antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de prova inequívoca de abusividade contratual, não autoriza o afastamento da mora, tampouco o deferimento de tutela com efeitos satisfativos.

5.

A controvérsia acerca de cláusulas abusivas demanda instrução probatória e eventual prova técnica, sendo incabível sua antecipação em sede liminar.

6.

A concessão da medida pleiteada esvaziaria o mérito da ação revisional, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica.

7.

Não configurada ilegalidade manifesta na decisão agravada, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento exige instrução probatória adequada e não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória de urgência com efeitos satisfativos. 2. A concessão de tutela para depósito de valor incontroverso, manutenção da posse do bem e afastamento de negativação pressupõe prova inequívoca da abusividade contratual, sob pena de comprometer o contraditório e esvaziar o objeto da ação revisional.

----------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806993-88.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO VERAS BARATA
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sergio Roberto Veras Barata, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Sergio Roberto Veras Barata, em desfavor de Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. – indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na emissão de carnê com valor incontroverso, autorização para consignação judicial, vedação de negativação e de medidas judiciais coercitivas. Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que preenche os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, argumentando que o valor da prestação contratual contém encargos abusivos, e que o depósito judicial do valor de R$ 609,28 corresponde à parcela que considera incontroversa, sendo medida necessária para afastar os efeitos da mora e evitar danos de difícil reparação, como a perda do bem financiado e a negativação de seu nome.

Ao final, postula o:

“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO, para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, requerendo que seja deferida de forma integral os pedidos feitos com a inicial, nos termos do artigo 932 do CPC, ante o fundamento do periculum in mora existente, seja concedida, inaudita altera parte, a medida liminar, a fim de que seja permitido ao Agravante o depósito judicial das parcelas incontroversas, bem como a retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo objeto da ação. Feito isto, que seja expedido ofício ao SERASA e ao SPC informando sobre a concessão da liminar, que seja ao final dado total provimento ao

agravo de instrumento apresentado tudo como medida da mais lídima e linear”

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806993-88.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO VERAS BARATA
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para autorizar o consumidor a consignar valor inferior ao contratado, manter-se na posse do bem e impedir a negativação de seu nome, antes da devida instrução probatória.

Sergio Roberto Veras Barata demonstrou inconformismo com os valores contratados, mas não juntou prova inequívoca de abusividade. Por sua vez, Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, sustentando que o contrato firmado foi claro quanto ao valor das parcelas, e que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, nem impede a adoção de medidas legais de cobrança e recuperação do bem.

No caso, concluo pela ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC
, uma vez que a alegação de cláusulas abusivas exige prova técnica e contraditório, não sendo suficiente, por si só, para autorizar medida liminar de conteúdo satisfativo.

Além disso,
o deferimento de liminar com os efeitos pretendidos pelo agravante esvaziaria a própria controvérsia do processo principal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica.

Logo, a decisão agravada não apresenta ilegalidade manifesta, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025